Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-71.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Exibição de documentos – demandante que objetiva cópia de contrato e de documentos que ensejaram a negativação de seu nome em órgão restritivo - notificação extrajudicial genérica e de forma inadequada – desatendida orientação do C. STJ no REsp. 1.349.453/MS - configurada falta de interesse de agir – extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC/15) – sucumbência do autor –

Ementa:
*Exibição de documentos – demandante que objetiva cópia de contrato e de documentos que ensejaram a negativação de seu nome em órgão restritivo - notificação extrajudicial genérica e de forma inadequada – desatendida orientação do C. STJ no REsp. 1.349.453/MS - configurada falta de interesse de agir – extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC/15) – sucumbência do autor – recurso improvido.*